Tribunal: TJES
Processo: 0011316-94.2013.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011316-94.2013.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: SANTO MAIOLI e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELO LOTEADOR – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO
– SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – O requerido Santo Maioli não somente iniciou o loteamento sem a prévia autorização do Poder Público Municipal, como também continuou a atividade após sucessivas notificações e consequente embargo à atividade, revelando a inobservância de requisitos previstos em lei e a verdadeira desídia para com o meio ambiente.

2 - O art. 225 da Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de observância tanto do Poder Público quanto da coletividade, sendo vedada a prática de atividades que o coloquem em risco, sob pena de sanções penais e administrativas.

3 - Incumbe ao município, por expressa disposição do art. 30, VIII, da Carta Magna, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

4 - Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a municipalidade possui o poder-dever de regularizar os loteamentos clandestinos ou irregulares, nos casos de inércia do loteador, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.766/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora.

5 – Sentença confirmada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0011316-94.2013.8.08.0021

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE GUARAPARI E SANTO MAIOLI

REMETENTE
:
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE
D
E
GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
em face da municipalidade e de Santo Maioli, que acolheu os pedidos iniciais para:

(i)
CONDENAR o primeiro requerido SANTO MAIOLI:

(i.1)
em obrigação de fazer consistente em regularizar o parcelamento do solo no imóvel objeto destes autos perante o MUNICÍPIO DE GUARAPARI mediante elaboração, aprovação, registro no Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari e execução de projeto para implantação da infraestrutura necessária conforme os termos da Lei nº 6.766/79 - constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica e vias de circulação -, desde que compatíveis e adequadas à natureza da área (rural) e à classificação da zona/região de ocupação (ZOT), atendendo aos critérios de parcelamento do solo em terrenos não inferiores a 1.500 m2 e respeitando os demais índices urbanísticos de distanciamentos e altura especificados na legislação hodiernamente aplicável ao caso e ao zoneamento no âmbito municipal (Lei Complementar Municipal nº 90/2016), além de demais licenças e autorizações para a regularização do imóvel e outras normatizações urbanísticas e/ou ambientais que, segundo a análise técnica do órgão competente do município, tenham igual incidência ou venham a incidir na espécie.

(i.2)
em obrigação de fazer consistente na aprovação de um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente à área versada nos autos perante os órgãos ambientais competentes, inclusive o IDAF, no que concerne à supressão de vegetação, subscrito por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica, e na sua execução segundo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos ambientais competentes.

Tanto no projeto de regularização do parcelamento como no Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser elaborado por profissional habilitado, dentre outras providências a serem impostas/apreciadas pelos órgãos competentes, deverá haver, obrigatoriamente, a reserva em percentuais exigidos pela legislação de regência de áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários e a adoção de medidas corretivas para recuperação da mata ciliar que margeia a nascente nos pontos de intervenção dos lotes e das áreas de mata suprimida, no último caso, inclusive, segundo for apurado pelos órgãos competentes, mediante medidas ambientais compensatórias, além do dever de manutenção do remanescente de mata existente no local, conforme critérios que deverão ser apreciados pela municipalidade no tocante ao atendimento aos índices urbanísticos e de licenciamento ambiental.

(i.3)
em obrigações de não fazer consistentes em se abster de realizar qualquer expansão ou modificação da estrutura atual do imóvel ou obras e intervenções no imóvel voltadas à implantação de parcelamento sem o prévio atendimento aos pressupostos legais e ambientais, e sem obtenção de autorizações e licenças dos entes e órgãos competentes, o que inclui a necessidade de prévia aprovação e registro de projeto adequado à natureza da área, bem como de alienar lotes, partes do imóvel a qualquer título ou frações ideais da área com tais propósitos ou em desconformidade com os requisitos exigidos para o desmembramento ou divisão do imóvel.

(ii)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARAPARI (segundo requerido), em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente ao imóvel atingido pelo empreendimento versado nos autos, em vista da constatação da existência de degradação ambiental, nos moldes acima detalhados, desde que fique caracterizada a efetiva impossibilidade de cumprimento pelo primeiro requerido e demais ocupantes das construções existentes no local (degradadores diretos) das obrigações impostas para recuperação ambiental pelos órgãos ambientais competentes, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar a este título (CC, art. 934).

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público em face de Santo Maioli e do Município de Guarapari, considerando a implantação de um loteamento clandestino na zona rural.

Além de toda a prova documental produzida, foi elaborado laudo técnico pericial que apontou que
“
o loteamento em tela situa-se em zona rural e o seu parcelamento não atende ao disposto na legislação vigente, salvo exposto no Art. 53 da Lei Federal n.° 6.766/79, havendo, para isso, a necessidade de anuência da municipalidade
.”

Concluiu o
expert
que “
em se tratando da infraestrutura mínima necessária para o parcelamento do solo, o empreendimento deveria contar com equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, iluminação e vias de circulação pavimentadas, atendendo aos índices urbanísticos da municipalidade, mediante apresentação de projeto, elaborado por profissional devidamente habilitado, para análise e aprovação, antes do início das obras,
o que não se evidenciou
, uma vez que, nenhum projeto e aprovação da Prefeitura Municipal de Guarapari foi verificado no curso do processo, mesmo após as notificações e autos de embargos impostos. Portanto, o empreendimento está em desacordo com a legislação vigente, acarretando danos urbanísticos e ambientais à região”.

Constatado, ainda, que o ato ilícito foi realizado em área de preservação permanente (APP), com danos irreversíveis ao meio ambiente.

Dito isso, adianto ser o caso de manutenção da sentença, porquanto demonstrado nos autos que as obras do loteamento foram iniciadas de forma irregular, não havendo prévio estudo de impacto ambiental e planejamento urbanístico, também não subsistindo notícias de aprovação pela municipalidade.

Em empreendimentos dessa natureza, revela-se essencial a prévia obtenção de licença para mensurar os possíveis impactos ambientais e as formas de amenizá-los.

Além disso, há questões pontuais de necessária observação, sendo exigida pela Lei nº 6.766/79 a existência de infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Previu o legislador, ainda, no art. 6º da supracitada lei, que “
antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal que defina as diretrizes para uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel”.

Nada obstante, o que se verifica neste caso é que o requerido, Santo Maioli, não somente iniciou o loteamento sem a prévia autorização do Poder Público Municipal, como também continuou a atividade após sucessivas notificações e consequente embargo à atividade, revelando a inobservância de requisitos previstos em lei e a verdadeira desídia para com o ecossistema.

Imperioso destacar que o art. 225 da Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de observância tanto do Poder Público quanto da coletividade, sendo vedada a prática de atividades que o coloquem em risco, sob pena de sanções penais e administrativas.

Por seu turno, incumbe ao município, por expressa disposição do art. 30, VIII, da Carta Magna, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

E, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a municipalidade possui o poder-dever de regularizar os loteamentos clandestinos ou irregulares, nos casos de inércia do loteador, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.766/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora.

Trata-se, desse modo, de responsabilidade subsidiária, tal como decidido pelo magistrado
a quo,
estando o posicionamento alinhado ao recente entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍCIPO EM RAZÃO DE LOTEAMENTOS CLANDESTINOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Tribunal Superior, na exegese do art. 40 da Lei do Parcelamento Urbano, firmou orientação segundo a qual, face à omissão do loteador, o Município tem responsabilidade subsidiária quanto à realização das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, tais como esgotamento sanitário, abastecimento de água e iluminação pública. Precedentes.

III - À vista da dissonância do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, e ante a impossibilidade do exame na presente via processual da omissão concreta do loteador a autorizar a responsabilização subsidiária do ente municipal, e, ainda, sob pena de supressão de instância, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para tal análise.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.509/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em reexame necessário, confirmar a r. sentença.